Tribunal: TJMT
Processo: 1002734-50.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002734-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (AGRAVANTE), VADIRLEI BARP - CPF: 859.902.219-91 (AGRAVADO), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito, sob fundamento de excesso de execução. A decisão agravada se baseou na ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme exige o art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença quando o executado alega excesso de execução sem indicar o valor que entende correto e sem apresentar demonstrativo contábil detalhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, é dever do executado apresentar o valor que entende devido, acompanhado de planilha discriminada e atualizada.

4. A ausência desses elementos autoriza a rejeição liminar da impugnação, conforme jurisprudência do STJ firmada em recurso repetitivo (Tema 673).

5. Não se admite emenda da petição impugnatória quando ausentes os requisitos legais mínimos para sua admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve ser instruída com a indicação do valor que o executado entende devido, acompanhada de demonstrativo de cálculo, sob pena de rejeição.

2. A ausência desses requisitos enseja a manutenção da decisão que rejeita a impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.387.248/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 07.05.2014.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Transoeste Logistica LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de reparação de danos em acidente de trânsito nº 0000449-30.2015.8.11.0040, que julgou rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando “A sentença (ID 77758161), prolatada em 17/05/2017, julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos pelo exequente, condenando a executada ao pagamento de indenização por dano moral, além da indenização pelos lucros cessantes, em valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença. O exequente apresentou manifestação (ID 118030904), em que aponta o valor de R$ 146.658,35 como sendo o devido em relação aos lucros cessantes, argumentando que o veículo ficou 156 dias parado, com uma diária de R$ 241,33, totalizando R$ 122.215,29, acrescidos dos honorários sucumbenciais de R$ 24.443,06.”

Sustenta que ainda o valor da diária apresentado “não pode ser aplicado a todos os dias em que o veículo esteve na oficina, uma vez que aos domingos e feriados o veículo não estaria em atividade. Além disso, não foram deduzidas despesas com combustível, manutenção e tributos incidentes sobre o faturamento bruto.”

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para que “seja
acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença
, reconhecendo-se a necessidade de novo cálculo dos lucros cessantes, com dedução das despesas operacionais;”

Liminar deferida (Id. 267669284).

O magistrado de origem, Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva, prestou informações na quais relatou que “A impugnação foi analisada por este Juízo, que verificou a ausência de demonstrativo atualizado e discriminado do cálculo por parte da executada, em desconformidade com o
artigo 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil
. Dessa forma,
a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada
, tendo em vista que a executada não indicou o valor que entendia correto nem apresentou planilha contábil detalhada.”

(Id. 268888797).

A parte recorrida apresentou contrarrazões suscitante preclusão temporal e consumativa, e, no mérito o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Afasto as teses de preclusão, posto que a parte recorrente alegou em sua peça excesso de execução o que é admitido em impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

O magistrado de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos:

“[...] A impugnação ao cumprimento de sentença baseada em excesso de execução exige que o impugnante indique o valor que entende correto e apresente demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição liminar, conforme o art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

No presente caso, a executada limitou-se a alegar genericamente a ocorrência de excesso de execução, sem apresentar os valores que considera devidos ou qualquer planilha demonstrativa.

A jurisprudência é pacífica ao determinar que a ausência de indicação clara do valor que se entende devido e de demonstrativo discriminado inviabiliza o acolhimento da impugnação por excesso de execução, sendo este o único fundamento apresentado pela executada. [...]”

Destarte os §§4º e 5º do art. 525 do CPC disciplinam que se não apontado o valor correto ou não for apresentado o demonstrativo a execução deve ser rejeitada. Confira-se

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

[...]

§ 4º
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução
, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 5º
Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada
, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” (Destaquei)

Assim tendo a parte recorrente alegado excesso de execução e não indicando qual valor seria correto e nem apresentado demonstrativo a rejeição da impugnação é medida que se impõe, posto que decorre da própria lei.

Nesse sentido é o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (tema 673):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. MATÉRIA PRECLUSA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CABIMENTO
. ART. 475-L, § 2º, DO CPC MULTA DO ART. 475-J DO CPC. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC,
é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial
".

2. Caso concreto: 2.1. Impossibilidade de se reiterar, em impugnação ao cumprimento de sentença, matéria já preclusa no curso da execução. Precedentes.

2.2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula 283/STF).

2.3. Aplicação da tese firmada no item 1, supra, ao caso concreto.

2.4. Inviabilidade de revisão de honorários advocatícios em sede de recurso especial, em razão do óbice na súmula 7/STJ, que somente pode ser afastado quando exorbitante ou irrisório o valor arbitrado, o que não ocorre na espécie.

3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO. (REsp n. 1.387.248/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 7/5/2014, DJe de 19/5/2014.)

Assim, a decisão agravada deve ser mantida, posto que não houve cumprimento do disposto no art. 525, §§4 e 5º do CPC pela parte recorrente.

Com essas considerações, forte no entendimento do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025